Tribunal: STF
Processo: HC 138674
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVADA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes com ele apreendidas (989 pedras de crack, 120 cápsulas de cocaína e 2 tabletes de maconha) e pela notícia de que ostenta registros criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito. 



    2 . Habeas corpus denegado.